Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006713-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (EMBARGADO), GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA - CPF: 048.555.731-24 (EMBARGANTE), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006713-54.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO:
JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS PENHORADOS NA CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO

- EXCEÇÃO LEGAL À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO – ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/15 –

NÃO– RECURSO PROVIDO –
OMISSÕES
E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões ou erro de premissa apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 213373687) objetivando sanar supostas omissões e erro de premissa que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 213151231, proferido no Agravo de Instrumento interposto por
JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER
, ora embargada,

que, à unanimidade, proveu o recurso para reformar a decisão singular a fim de determinar a manutenção dos valores penhorados na conta bancária do agravado/embargante.

Em síntese, sustenta a ocorrência de omissão e erro de premissa no acórdão embargado, pois ao fundamentar os motivos do provimento, não considerou todos os argumentos apresentados pelo recorrido na contraminuta do agravo.

Alega que não foi considerado que o valor bloqueado também possui natureza alimentar e afeta o mínimo existencial seu e de sua família.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (ID 216781682)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e erro de premissa no acórdão embargado, pois ao fundamentar os motivos do provimento, não teria considerado todos os argumentos apresentados pelo recorrido na contraminuta do agravo.

E ainda, que não foi considerado que o valor bloqueado também possui natureza alimentar e afeta o mínimo existencial seu e de sua família.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido.

Conforme se observa, o acórdão especificou de maneira fundamentada os motivos para manutenção dos valores penhorados, inexistindo qualquer vício a macular a validade do laudo pericial homologado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024